Tribunal: CARF
Processo: 10925.901499/2006-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10925.901499/2006-08
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.298 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
INDUSTRIA TEXTIL OESTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
RESSARCIMENTO IPI. ERRO DE FATO. CRÉDITO UTILIZADO EM
COMPENSAÇÃO.
SALDO
CREDOR
DE
PERÍODO
ANTERIOR
UTILIZADO PARA A QUITAÇÃO DE DÉBITOS DO PERÍODO
SEGUINTE.
Embora tenha sido comprovada a ocorrência de erro no preenchimento do
PER/Dcomp, este fato não altera o resultado do Despacho Decisório, pois parte
do crédito pleiteado foi utilizado para a quitação de débitos do próprio tributo
no trimestre subsequente.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Sabrina Coutinho Barbosa e Carlos Alberto da Silva Esteves.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.901499/2006-08
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.298 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901499/2006-08

Relatório
Trata o presente processo de irresignação da contribuinte contra o Decisório
eletrônico que indeferiu parcialmente o Pedido de Ressarcimento de IPI, relativo ao 1o trimestre
de 2003, e homologou parcialmente as compensações realizadas.
Em sequência, apresentada a peça recursal inaugural da lide, analisando as
argumentações da contribuinte e os documentos acostados aos autos, a Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO) julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, por decisão que possui a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/03/2004 a 15/03/2004
PER/DCOMP. INEXATIDÃO MATERIAL. RETIFICAÇÃO.
Na hipótese de inexatidão material verificada no preenchimento da
PER/DCOMP, é admitida sua retificação, desde que se encontre pendente de
decisão administrativa à data do envio do documento retificador.
Considera-se pendente de decisão administrativa, a declaração de
compensação em relação ao qual ainda não tenha sido intimado o sujeito
passivo do despacho decisório.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Cientificada dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl.
118/124), no qual requereu a reforma do Acórdão recorrido, basicamente, alegando que cometeu
um erro no preenchimento do PER/Dcomp ao informar o estorno do crédito utilizado na
compensação do processo administrativo no 13985.000075/2003-57 na linha Outros débitos ao
invés de informa-lo na linha Ressarcimentos de Créditos.

É o relatório, em síntese.

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.298 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901499/2006-08

Como mencionado no relatório, a principal alegação recursal se refere a existência
de um erro no preenchimento do PER/Dcomp. Segundo a recorrente, ao informar o terceiro
decêndio de abril de 2003 no PER/Dcomp no 35102.27191.300703.1.7.01-4226, teria feito
consignar, erradamente, o valor ressarcido de R$ 47.127,24 na linha Outros débitos ao invés da
linha Ressarcimentos de Créditos. Ademais, esclareceu que tal valor foi utilizado na
compensação apensada ao processo no 13985.000075/2003-57. Juntou ao Voluntário cópias do
PER/Dcomp e da compensação citadas.
Compulsando-se os autos, verifica-se que a contribuinte já havia apresentado
juntamente com sua Manifestação de Inconformidade cópia do Livro de Apuração e Registro do
IPI. Por outro lado, constata-se que conforme sua escrituração, de fato, o PER/Dcomp foi
preenchido incorretamente. Do Despacho Decisório e de seus anexos, conclui-se que o valor
passível de ressarcimento apurado ao final do 1o trimestre chegou ao montante de R$ 97.739,90,
o qual foi considerado como saldo credor do período anterior no início do 2o trimestre.
Dessa forma, no momento de apresentação da Declaração de Compensação do
processo no 13985.000075/2003-57, 29/04/2003, o menor saldo credor passível de ressarcimento
a ser considerado era de R$ 84.883,99. Nessa ocasião, deveria ser retirado do saldo credor o
valor ressarcível utilizado na compensação, ou seja, R$ 47.127,24. Ocorre que, desde o início do
2o trimestre até o final do 2o decêndio de maio de 2003, a diferença entre os créditos e os débitos
apurados no período totalizaram um saldo devedor de R$ 30.817,40.
Portanto, do total do crédito ressarcível ao final do 1o trimestre, R$ 97.739,90, foi
utilizada uma parcela de R$ 47.127,24 para a compensação do processo no 13985.000075/2003-
57 e outra parcela no valor de R$ 30.817,40 para abater débitos do próprio tributo no 2o
trimestre, logo, restando apenas R$ 19.795,26 a ser reconhecido no PER/Dcomp no
05744.06144.300603.1.3.01-5148.
Assim, embora a contribuinte tenha preenchido erradamente as informações
transmitidas, estas não alteram o resultado final do pedido. Por isso, entendo não haver reparo a
ser feito no Despacho Decisório exarado, assim como na decisão de piso.
Desse modo, por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital